Tribunal: CARF
Processo: 18186.731858/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731858/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.256 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
GERSON MELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1992
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. TEMPESTIVIDADE.
Decisão de primeiro grau que reconheceu a intempestividade da manifestação
de inconformidade apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias indicado no art.
15 do Decreto no 70.235/72. Manutenção da decisão de 1a instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01 - Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 72/73) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório, datado de 10/05/2017, que indeferiu a solicitação de restituição formulada
em 05/12/2013, fl 2, de valores retidos na Fonte, a título de Imposto de Renda, sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731858/2013-87
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.731858/2013-87

verbas recebidas como incentivo à adesão a Plano de Demissão Voluntária – PDV,
recebidas por ocasião de sua rescisão de contrato de trabalho ocorrida em 10 de março
de 1992, 46 a 49, com ciência via postal, na data de 26/09/2017 (terça-feira), conforme
cópia do “AR”, fl 51.
Inconformado, o sujeito passivo, através de seu bastante procurador, conforme
Instrumento de Procuração, fl 7, apresentou Manifestação de Inconformidade
protocolada na data de 27/10/2017 (sexta-feira), com as seguintes argumentações, a seu
favor, em resumo, fls 54 a 69:
a) Alegou tempestividade, e mencionou a data da ciência como 25.09.2017;
b) Que o requerente foi funcionário da Autolatina Brasil, e que aderiu ao PDV, que o
desconto do Imposto de Renda foi efetuado sobre verbas de incentivo à demissão;
c) Que ajuizou ação em 1997, em processo que recebeu o número 97.0006158- 2, que
foi extinta sem julgamento de mérito;
d) Que com o advento da IN SRF no 165, do ano de 1998, o recorrente apresentou tal
pleito à Delegacia da Receita Federal de São Paulo, que foi indeferido;
e) Que a verba recebida possui natureza jurídica indenizatória, que a retenção de
Imposto de Renda foi indevida.”

02 - A manifestação de inconformidade do contribuinte não foi conhecida diante
de sua intempestividade de acordo com a decisão da DRJ.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 82/84
pugnando pela reforma do julgado, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – No mérito o contribuinte alega apenas que o envelope com a envio da
decisão recorrida com AR foi postada em 25/09/2017 e não se tem notícia da data do
recebimento, devendo ser considerada o início da data da defesa apenas 15 (quinze) dias quando
for omitida a data do recebimento no comprovante e inclusive:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.256 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.731858/2013-87

06 - Em que pese os argumentos do contribuinte, verifica-se de acordo com a
decisão da DRJ o seguinte:
“A Manifestação de Inconformidade é intempestiva, tendo em vista que a ciência se deu
na data de 26/09/2017 e foi apresentada na data de 27/10/2017, quando já havia
decorrido o prazo de 30 dias, previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo
transcrito, e dela não tomo conhecimento.
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência”.
07 – O aviso de recebimento com a data do recebimento pelo contribuinte do
despacho decisório encontra-se às e-fls. 51 e recebido no dia 26/09/2017 conforme se infere da
assinatura indicada no documento abaixo:

08 – Portanto, correta a decisão de piso, sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital